Tribunal: CARF
Processo: 19515.000066/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000066/2003-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.541 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIAÇÃO COMETA S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002
DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão extra petita caracteriza-se por conceder algo diferente do que foi
pedido pelas partes do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. O
fundamento utilizado pelo julgado, qual seja a declaração pelo STF da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS,
está contemplado no pedido do Contribuinte pela declaração de total
improcedência do lançamento, em razão de as rubricas questionadas não serem
enquadradas como receita. Portanto, sendo o acórdão proferido nos limites da
lide, não há que se falar em decisão extra petita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000066/2003-89
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.541 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000066/2003-89

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então
vigente, buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-002.394, de 23 de julho de 2014, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial
provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração que tenha sido lavrado com
obediência irreparável dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das nulidades previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, não há que se falar em nulidade do acórdão da DRJ, o qual abordou
sistematicamente todos os argumentos trazidos na impugnação, não trazendo nenhum
prejuízo ao direito de ampla defesa do contribuinte.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE EMBARQUE. PEDÁGIO. INCIDÊNCIA.
LEI 9.718/98.
Embora sejam cobrados destacadamente no preço das passagens de transporte
rodoviário de passageiros, estes valores integram a receita operacional das empresas de
transporte, integrando a base de cálculo da Cofins.
COFINS. OUTRAS RECEITAS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. LEI
No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, deve
ser excluída da incidência da Cofins as receitas não operacionais do contribuinte.

Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de a decisão ser extra petita,
concedendo ao Contribuinte mais do que foi postulado ao afastar a tributação das receitas
decorrentes das atividades não operacionais do contribuinte por força da decisão do STF. Para
comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão n.o 9303-001.705.
Para embasar a sua pretensão, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o
julgamento da lide quanto à exclusão de “outras receitas” da base de cálculo do PIS/COFINS se
deu sem correspondência com o pedido efetuado pela Contribuinte na impugnação e no recurso
voluntário; (b) mesmo com os precedentes do STF pela inconstitucionalidade da tributação pelo
PIS/COFINS no caso em apreço, o pronunciamento acerca da matéria fica prejudicado por não
ter sido requerido pelo Contribuinte, constituindo-se o julgamento como extra petita e, portanto,
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.541 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000066/2003-89

nulo nessa parte; e (c) o julgador deve decidir a causa com base nos fatos alegados e provados
pelas partes, não lhe sendo permitido analisar a lide fora desses limites.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de
08/10/2015, proferido pelo Presidente da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por
considerar como comprovada a divergência jurisprudencial.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Contribuinte.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, centra-se a discussão na alegação da Fazenda Nacional de que o
acórdão recorrido, ao afastar a incidência da COFINS sobre as receitas não operacionais do
Contribuinte, com base na declaração de inconstitucionalidade do §1o, art. 3o, da Lei n.o
9.718/98, sem pedido expresso nesse sentido, seria extra petita incorrendo em vício de nulidade.
Consoante se verifica dos autos, não assiste razão à Recorrente.
O processo administrativo tem origem em auto de infração lavrado para exigência
da contribuição para a COFINS no regime cumulativo, com fulcro nos artigos 1o e 2o da LC
70/91 e nos artigos 2o, 3o e 8o da Lei n.o 9.718/98, conforme Termo de Verificação Fiscal.
Segundo a Fiscalização, haviam insuficiências nos valores declarados pelo Contribuinte a título
de COFINS, para o período base do ano-calendário de 2002 (e-fls. 98 a 110).
Em sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, dentre outras
matérias, o Sujeito Passivo sustentou que as diferenças imputadas no Auto de Infração
decorreram do entendimento do Fisco, a seu ver equivocado, pela impossibilidade de exclusão da
base de cálculo da COFINS das parcelas meramente recebidas em nome de terceiros e a estes
transferidas, mais especificamente quanto à taxa de embarque e ao pedágio.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.541 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000066/2003-89

Na decisão proferida pela DRJ, houve a manutenção do auto de infração, tendo
como fundamento nesse ponto justamente a previsão contida no §1o, do art. 3o da Lei 9.718/98,
que posteriormente veio a ser declarada inconstitucional pelo STF em sede de repercussão geral.
Transcreve-se trecho da decisão da DRJ:
[...]
34. Assim, não restam dúvidas de que os valores cobrados de seus clientes a título de
pedágio e de taxa de embarque são receitas da impugnante. Cabe então verificarmos se
tais receitas podem ser excluídas da base de cálculo da Cofins. A Lei 9.718, de 27 de
novembro de 1998 em seu art. 2° determina que a Cofins deve ser calculada com base
no faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta
Lei, e seu art. 3° esclarece:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
[...]

No seu recurso voluntário, o Sujeito Passivo trouxe como um dos seus
fundamentos para demonstrar que os valores de “tarifa de embarque” e “pedágio” não se
constituem em receita operacional da empresa, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF
do alargamento da base de cálculo da COFINS determinada pelo art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/98.
Tanto é assim que defende serem indevidas as diferenças apontadas pela Fiscalização no auto de
infração e postula seja declarada a total improcedência do lançamento.
Assim, no acórdão recorrido, ao analisar a pretensão da Recorrente, o Ilustre
Relator entendeu que as receitas decorrentes da taxa de embarque e do pedágio são receitas
operacionais da empresa, devendo ser incluídas na base de cálculo da COFINS. No entanto,
frente à declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o da Lei n.o 9.718/98 entendeu por
consignar que as receitas que não sejam operacionais não deveriam ser incluídas na base de
cálculo, dispositivo esse que inclusive serviu de fundamento para o auto de infração. Destaca-se
trecho do acórdão recorrido:

[...]
Como citado anteriormente, o STF declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98. Com esta decisão a incidência do PIS e da Cofins passou a ser somente sobre
o seu faturamento, ou como já dito, sobre as receitas operacionais do contribuinte.
Afastou portanto, da incidência do PIS e da Cofins as receitas não operacionais. Como
foi reconhecida pelo STF a repercussão geral deste julgamento, é aplicável ao caso o art.
62-A do Regimento do CARF aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009, abaixo
transcrito:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.541 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000066/2003-89

prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Observando a composição das receitas objeto do lançamento em questão, sobretudo as
planilhas de fls. 14/15, constatei que foram inclusas na base de cálculo da Cofins
receitas não operacionais, que estão totalizadas na coluna “outras receitas”. Ocorre que
a tributação das receitas decorrentes das atividades não operacionais do contribuinte foi
afastada por força da decisão do STF, acima citada.
Ressalto que esta questão não foi objeto de impugnação ou de recurso por parte do
contribuinte. Entendo porém que esta tributação deve ser afastada em razão do princípio
da legalidade, não podendo ser admitida a exigência fiscal que está fundada em
dispositivo legal declarado inconstitucional.
Portanto, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
somente para excluir do lançamento as receitas totalizadas na coluna “Outras Receitas”
da planilha de fl. 15 (numeração do processo digitalizado) e, por consequência,
mantendo na íntegra a tributação das receitas operacionais que na planilha de fl. 14 está
totalizada na coluna “Receitas de Serviços”.
[...]
Verifica-se que o processo foi decidido nos exatos termos em que proposto, tanto
que a alegação da declaração de inconstitucionalidade foi trazida pela Contribuinte em seu
recurso voluntário e, além disso, trata-se de hipótese regimental de aplicação obrigatória das
decisões proferidas pelo STF em repercussão geral. Trata-se de um fundamento que foi aplicado
dentro do que foi pedido pelo Sujeito Passivo. Não há que se falar em decisão extra petita.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital